Tribunal: STF
Processo: RHC 62075
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
"Habeas corpus". Impetração em favor de estrangeiro que foi expulso do pais. Não há, em nossa  legislação,  impedimento  para que pessoa expulsa do pais possa ver impetrado em seu  favor  "habeas corpus" com relação a ação penal a que estava  respondendo  antes  da expulsão do território nacional.  Recurso  ordinário  a  que  se  deu provimento, para que se prossiga no julgamento  do  "habeas  corpus", afastada essa preliminar de não-conhecimento.